Tribunal: TJMT
Processo: 1001205-48.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001205-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MULTIFIOS COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.311.466/0001-57 (APELANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), ANGELA REGINA CUSTODIO SELLA - CPF: 037.298.981-08 (APELANTE), LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), JULIANA MARQUEZ CARDOSO - CPF: 417.809.218-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE AS APELANTES TENHAM ATRAVESSADO CRUZAMENTO PREFERENCIAL – REJEITADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O prazo prescricional da pretensão dos consumidores segurados contra a concessionária de energia elétrica é o previsto no art. 27 do CDC, ou seja, cinco anos, e, como a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, também é quinquenal o prazo para ela demandar a companhia energética, terceira causadora do dano, em ação regressiva.

II - O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado.

III - Tendo em vista que o pagamento do sinistro ocorreu em 10/09/2015, é evidente que a ação distribuída em 20/01/2017 não alcançou a prescrição.

IV – Não há no que se falar em ausência de provas, tendo em vista que a autoridade de transito compareceu ao local do acidente, confeccionado boletim de ocorrência, com a informação de que provável causa do acidente foi o desrespeito à placa de pare – art. 28 do CTB.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela MULTIFIOS COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA – EPP e ANGELA REGINA CUSTODIO SELLA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, ajuizada na origem por LIBERTY SEGUROS S/A em desfavor dos ora apelantes.

Na origem, a parte Autora que por força do disposto na apólice n. 32206112, segurou o veículo de marca Chevrolet, modelo Cobalt, ano 2015, placas QGM7014.

Narra que em data de 12 de agosto de 2.015, por volta das 15:15 horas, segundo consta expressamente no Boletim de Ocorrência Policial, o veículo segurado pela Requerente trafegava regularmente pela Rua Sergipe, na cidade de Várzea Grande, momento em que o veículo marca GM, modelo Celta, ano 2013, placas OBC9593, de propriedade do primeiro Requerido e conduzido pela segunda Requerida, que trafegava pela Rua São Paulo, não respeitando a sinalização de parada obrigatória, veio a interceptar a trajetória preferencial do veiculo segurado pela Requerente, assim os Requeridos deram causa a colisão.

Acionada pela segurada, foi o segurado indenizado na importância de R$ 10.455,82 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais, oitenta e dois centavos) em 13 de outubro de 2.015.

Por fim, requereu a procedência da ação para condenar os réus ao pagamento no valor de R$ 10.455,82 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais, oitenta e dois centavos), devidamente atualizado, custas e honorários.

Houve apresentação de contrarrazões.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, com as seguintes consignações:

"ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais formulados pela Autora LIBERTY SEGUROS S/A para o fim de CONDENAR solidariamente os Requeridos MULTIFIOS COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA - EPP e ANGELA REGINA CUSTODIO SELLA, à ressarcir à Autora o valor de R$ 10.455,82 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais, oitenta e dois centavos), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e a correção

monetária (INPC), a partir do desembolso, deduzindo-se o valor recebido a título de franquia.

CONDENO a Requerida ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2o do Código de Processo Civil).

Transitado em julgado e decorridos 15 (quinze) dias sem a manifestação da parte vencedora expressando o desejo de executar a sentença, arquive-se." (Art. 1.284 da CNGC/TJMT)

Inconformada com a sentença de piso, as requeridas apresentaram RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo; (i) preliminarmente a existência de prescrição; (ii) no mérito, aduziu que não há nos autos nenhuma prova de que a segunda requerida houvesse atravessado cruzamento preferencial; (iii) alternativamente, requer a reforma da sentença para reconhecimento da culpa concorrente.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pela MULTIFIOS COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA – EPP e ANGELA REGINA CUSTODIO SELLA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, ajuizada na origem por LIBERTY SEGUROS S/A em desfavor dos ora apelantes.

I – PRELIMINAR - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO

A parte apelante afirma que a pretensão indenizatória esta afetada pela prescrição, aduzindo que a ação não foi proposta no prazo de um ano prescrito art. 206, § 1o do CPC.

"§ 1o Em um ano:

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:"

Entretanto, em que pese os argumentos recursais, tal prazo é estipulado apenas com relação às pretensões do segurado contra o segurador, e vice e versa.

No presente caso, tratar-se de ação regressiva, onde o marco prescricional é 05 (cinco) anos, contados da data do pagamento do sinistro.

Nesse sentido:

"RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO TRIENAL – INAPLICÁVEL – PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇÃO ORIGINÁRIA DO CONSUMIDOR CONTRA A COMPANHIA ENERGÉTICA - CINCO ANOS. ART. 27DO CDC- RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM – CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO – SENTENÇA ANULADA.

I - O prazo prescricional da pretensão dos consumidores segurados contra a concessionária de energia elétrica é o previsto no art. 27 do CDC, ou seja, cinco anos, e, como a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado que indenizou, também é quinquenal o prazo para ela demandar a companhia energética, terceira causadora do dano, em ação regressiva.

II - O termo inicial do prazo prescricional para seguradora sub-rogada propor ação de regresso é a data do pagamento integral da indenização ao segurado. (TJMT, RAC No 1028240-80.2017.8.11.0041, RELATOR: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 25/11/2020."

Dessa forma, tendo em vista que o pagamento do sinistro ocorreu em 10/09/2015 (id. 114880597 - Pág. 1), é evidente que a ação distribuída em 20/01/2017 não alcançou a prescrição, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

II - MERITO

Quanto à alegação de inexistência de prova de que às apelantes tenham atravessado cruzamento preferencial, insta consignar que a que o acidente foi inspecionado pela guarda municipal de Várzea Grande que confeccionou o boletim de ocorrência (id. 114880592 - Pág. 1).

Analisando aquele documento, verifico a existência do Topico “CAUSA PROVAVEL DO ACIDENTE DE TRANSITO”.

Nesse tópico, a autoridade de transito foi categórica em afirma: V1 – art. 28 do CTB. (desrespeitou a placa de pare).

Assim, é evidente a culpa exclusiva da parte apelante, vez que inexistem provas de que a parte apelada estivesse em alta velocidade.

O art. 373, I do CPC estabelece que: “compete ao autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito, e ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do deito do autor”.

Nesse sentido:

“Cabe ao réu fazer prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente." (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento – vol. I – Humberto Theodoro Júnior – Rio de Janeiro: Forense, 2014. Pg. 635, ed. Digital)”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 05/02/2019, PUBLICADO NO DJE 11/02/2019).

Assim, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Isto posto, CONHEÇO do apelo NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Por fim, tendo em vista que a sentença de piso fixou os honorários advocatícios em seu grau máximo, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023